Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 2.1. Observado que a pretensão deduzida na inicial fora julgada improcedente, tem-se por não caracterizado o interesse recursal da parte ré sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Recurso Adesivo não conhecido.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
4. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (É) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
5. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), isto é, a intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio). 5.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
6. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a alegada união estável.
7. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido.